Tribunal: TJDFT
Processo: 0734773-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734773-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO DE MELLO PAZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRISTIANO DE MELLO PAZ, contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0021250-95.2015.8.07.0001), ajuizado pelo BANCO DO BRASIL S.A. A decisão proferida em sede de embargos de declaração no cumprimento de sentença rejeitou os embargos e manteve íntegros os termos da sentença (ID 104028829 dos autos da origem): “[...] Decido. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Incialmente, cumpre esclarecer que o desentranhamento da certidão que intimava as partes para se manifestar sobre os últimos esclarecimentos do perito nada tem de “estranho”, como afirmado pelo embargante. Isso porque, tratando-se de correção de erro material grosseiro no laudo pericial (ID 96513813) e sobre o qual as partes já haviam se manifestado, desnecessária a intimação para nova manifestação. Antes de apreciar as demais alegações, há que se registrar que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao dar interpretação ao art. 489 do CPC, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1873399 /RJ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, 2021/0118725- 0, DJe de 22/09/2021). Feitas tais considerações, passa-se à apreciação das demais alegações. Quanto à alegação de obscuridade na afirmação equivocada do Juízo feita em sentença no sentido de que a impugnação do embargante se referia ao cenário 1, note-se que tal afirmação, embora de fato equivocada, foi feita no Relatório da sentença, não havendo qualquer prejuízo à parte embargante, pois na fundamentação da sentença houve apreciação de sua impugnação, tanto no que se refere aos cenários 1 e 2 expostos no laudo pericial complementar. Quanto às demais alegações, verifica-se claramente a intenção do embargante de revolver questões de mérito já decididas pelo Juízo em sentença. Afirma o embargante ser contraditória a sentença no trecho em que “insinua” que o embargante poderia ter se apropriado dos recursos, pois o embargante foi condenado por peculato desvio e não por peculato apropriação, citando trechos do acórdão da AP 470. Com efeito, a sentença em nenhum momento afirma que houve a apropriação, limitando-se a afirmar que, diante da complexidade do esquema empreendido pelos requeridos, não há como se dizer se houve ou não apropriação, sendo certo que, como o próprio embargante afirma, houve o desvio, tanto assim que uma de suas condenações foi por peculato-desvio. Tampouco merece acolhimento a tese de a ausência de fundamentação para a ordem de que o perito judicial se manifestasse apenas sobre a impugnação do Embargado, pois a fundamentação encontra-se na decisão de ID 83776187, reiterada no bojo da sentença. A determinação no sentido de que o perito se manifestasse apenas sobre a impugnação do embargado, não violou o princípio da isonomia, pois sobre as impugnações do embargante e dos demais requeridos, a perícia já havia se manifestado no primeiro laudo e as impugnações foram apreciadas na decisão de ID 83776187. Da mesma forma, não há que se falar em “decisão supresa”, pois a decisão de ID 83776187 já havia se posicionado sobre o objeto do laudo complementar. A questão afeta à fixação ou não de valor mínimo do dano no acórdão da AP 470, sobre a imposição de obrigação solidária de ressarcir o prejuízo sofrido, sobre a impossibilidade de restituição de qualquer valor ao Banco do Brasil foram devidamente apreciadas na sentença e se referem ao mérito da ação, devendo, portanto, ser veiculadas em apelação. Quanto à alegação de ausência de apreciação da alegação de julgamento “ultra petita”, há que se observar que tal pleito foi levado à apreciação da Segunda Instância, tendo o Em. Desembargador Relator, ao proferir decisão que indeferiu o pedido liminar formulado no bojo do agravo de instrumento, afirmado que “inexiste impedimento de que o magistrado elabore quesitos e determine a correção dos cálculos para ajustar à condenação, a fim de evitar violação aos limites da coisa julgada” (ID 87019703 - Pág. 12). Assim, esta magistrada estava autorizada a prosseguir com o curso processual. Há que se rechaçar, ainda, a alegação de não apreciação por parte deste Juízo sobre o questionamento referente às datas de incidência dos juros de mora e da correção monetária dos valores constantes nas notas fiscais de bonificação, pois o tema foi abordado em sentença, embora em desconformidade com o pleiteado pelo embargante. A questão afeta à distribuição do ônus de sucumbência também não se trata de contradição e deverá ser apreciada pela Instância Superior. Por fim, ausente um dos vícios insertos no art. 1022 do código de Processo Civil, não há fundamento para apreciação do pleito de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PREQUESTIONAMENTO PARA ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria. 2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. 3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O contido no art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 4. A alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação de um dos vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o art. 1.025 do CPC estabelece que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". 5. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o improvimento dos presentes embargos é medida que se impõe. 6. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão 1373683, 07206494120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração manejados e mantenho íntegros os termos da sentença de ID 102311833.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo a fim de que seja suspensa a tramitação do processo no 0021250-95.2015.8.07.0001 até o julgamento de mérito do recurso; b) que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do Banco do Brasil S.A., de modo a extinguir o processo sem resolução de mérito; c) caso não se compreenda pela ilegitimidade ativa do Banco do Brasil que se entenda pela inadequação do proceder adotado para a liquidação, por ofensa à coisa julgada, determinando-se que a liquidação ocorra por procedimento comum; d) no mérito, a reforma da decisão, de modo a acolher as conclusões do laudo pericial que apurou que o valor não validado correspondente ao dano sofrido pelo agravado totaliza a quantia de R$ 7.304.431,80. Sustenta, em sede preliminar, a ilegitimidade ativa do Banco do Brasil para requerer a liquidação. Aduz, em suma, que é patente a ilegitimidade ativa do agravado no feito em tela, vez que: i) os recursos aportados no Fundo de Incentivo Visanet (FIV) não são de propriedade do Banco do Brasil; ii) tanto é que o suposto prejuízo alegado pelo recorrido não foi contabilizado em seu balanço financeiro; iii) a pessoa jurídica acionista do fundo era a BB Banco de Investimento S.A., não o autor; e iv) o Banco do Brasil atuava apenas como intermediário dos recursos do FIV. Afirma que o conteúdo do dispositivo formalizado no bojo do acórdão condenatório atribuiu a propriedade dos recurso à Visanet, pessoa que não se confunde com o Banco do Brasil. Ressalta que a Visanet - Companhia Brasileira de Meios de Pagamento (atualmente sucedida pela Cielo S.A.), inscrita no CNPJ/MF sob o no 01.027.058/0001-91, é uma sociedade anônima de direito privado, com personalidade e patrimônio próprios – pessoa juridicamente distinta do agravado, Banco do Brasil S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 000.000.000/0001- 91. Diz que não por outra razão, o laudo do perito nomeado pelo juízo, ao responder os quesitos apresentados e deferidos pela magistrada, não deixa quaisquer dúvidas a esse respeito, evidenciando a origem dos recursos do fundo (“Fundo de Incentivo Visanet - Fundo constituído pela Visanet com recursos destinados exclusivamente para Ações de Incentivo”) e o objetivo de sua utilização (“Ações de Incentivo - Ações de propaganda e marketing, direcionadas ao público em geral ou a determinadas categorias de portadores de cartões com a bandeira Visa, objetivando, diretamente o crescimento do uso dos cartões e o maior faturamento para a Visanet”). Sustenta que o Fundo de Incentivo Visanet (Fundo FIV) foi criado e constituído “com recursos da própria sociedade (privada, CBMP-Visanet) e não com recursos próprios de seus acionistas. Na mesma trilha afirma que a Consultoria Jurídica do Banco à época disse: “não se tratam de recursos do Banco do Brasil, mas sim de recursos de propriedade da Visanet (empresa privada)”. Relata que, ao longo de todo o processo, a magistrada de primeiro grau insistia em se referir ao Fundo de Incentivo Visanet como Fundo de “Investimento” Visanet, atribuindo-lhe um caráter pretensamente patrimonial, em que o respectivo aporte de recursos seria dos aderentes/incentivadores. Ocorre que tal equívoco, aparentemente de caráter semântico, pode induzir qualquer intérprete a um grave erro. Na verdade, conforme já explicitado e também apurado pela perícia produzida nos autos, o Fundo de Incentivo Visanet foi exclusivamente constituído com recursos “provenientes da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento – Visanet”, sem a realização de quaisquer aportes pelos então aderentes. Assevera que no aspecto financeiro a questão da ilegitimidade ativa do agravado se mostra ainda mais evidente, na medida em que os valores que a inicial pretende serem apurados não constam na sua escrituração contábil (seja a título de aportes financeiros, perdas, desvios, prejuízos e/ou qualquer outra rubrica), circunstância obrigatória consoante consigna a Lei das Sociedades Anônimas. Discorre que não se apresenta minimamente crível, sendo inclusive contrário ao que dispõe a lei, principalmente sob o ponto de vista contábil-fiscal, que uma instituição financeira do porte do recorrido, caso efetivamente tivesse a titularidade dos valores discutidos ou sofrido quaisquer danos por força dos atos debatidos nos autos da Ação Penal no 470/MG, deixasse de ter algum registro em suas Demonstrações Contábeis. Menciona que o próprio Banco do Brasil S.A., nos autos do processo no 0058172-82.2008.8.07.0001, em trâmite perante a 7a Vara Cível de Brasília, reconheceu que a Visanet é uma pessoa de direito privado absolutamente distinta do banco. Argumenta que o próprio banco reconhece que não era acionista do FIV e que os serviços de publicidade eram prestados diretamente à Visanet. Defende que diante de todo esse cenário exposto, ao contrário do que sustenta a decisão combatida, o agravado nunca deteve a titularidade dos valores postulados na inicial, e, em consequência, nunca poderia ter sofrido qualquer ordem de dano a este título, o que indelevelmente confirma a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo da presente ação. Alega que no juízo de cognição penal, aferir a existência do peculato como consignado no acórdão formalizado pelo Supremo Tribunal Federal não obriga a conclusão de que esses valores eram pertencentes ao banco, pois isso não constitui elementar típica essencial para a configuração do crime. No mérito, sustenta que a decisão condenatória não possui os elementos necessários para sua liquidação por arbitramento, isto é, o incidente liquidatório dependerá da possibilidade de produção probatória e do exercício efetivo do contraditório, o que, por óbvio, não coaduna com o citado proceder. Diz que diversamente do que vem alegando o recorrido desde a inicial, a resolução da questão não se resume a uma mera equação aritmética para que seja arbitrado um valor. Ao contrário, constou textualmente da parte dispositiva do acórdão da Ação Penal no 470/MG que seria necessária “uma ação civil, com dilação probatória específica, para esclarecimento deste ponto”, ou seja, para esclarecimento do valor a ser pago a título de reparação. Desse modo, uma vez necessária uma “dilação probatória específica” – palavras textuais constantes do julgado – resta evidente que a liquidação deveria ter sido feita pelo procedimento comum, ou, na sistemática vigente à época do ajuizamento da ação, por meio da liquidação por artigos (Art. 475-E, do CPC/73). Descabe, por conseguinte, afirmar que “a individualização do valor é a própria quantificação do dano elementar da conduta típica, não se podendo haver modificação quanto a esse valor em sede de liquidação”, pois, conforme consta na própria decisão liquidanda, atestou o Ministro Relator: “não vejo como identificar, com precisão, qual o montante devido por cada réu”. Quanto à mensuração quantitativa do dano, afirma que o dispositivo do aresto deixou de fixar valor correspondente à reparação e determinou que fosse feito por meio de procedimento cível com dilação probatória. No entanto, a intepretação elaborada pela magistrada de primeiro grau foi diversa, na medida em que, a seu ver, a decisão já teria tornado inequívoca a quantificação. Nessa esteira, concluiu que “em relação aos valores já reconhecido no acórdão como elementares do tipo, quais sejam as quantias de R$ 73.851.356,18 e de R$ 2.504.274,88 cabem tão somente a atualização monetária e a incidência de juros”. Ao proceder dessa forma, a magistrada, mais uma vez, desconsidera o verdadeiro alcance da coisa julgada e a expressa falta de avaliação do dano a ser ressarcido no bojo do acórdão do Supremo Tribunal Federal. Desta forma, entende que é possível verificar que os efeitos da coisa julgada inexoravelmente abrangem apenas a parte dispositiva da decisão, sendo que os motivos e os fundamentos nela adotados não são por eles alcançados. Afirma que quanto ao ponto, o acórdão penal condenatório é claro no sentido de afirmar a necessidade de esclarecimento, por meio da produção de provas, acerca da quantificação da reparação a título de dano. Não por outra razão, quando do julgamento do agravo de instrumento no 0707558-49.2019.8.07.0000, interposto pelo Banco do Brasil contra o valor arbitrado a título de honorários periciais, asseverou não se tratar de simples atualização de valor que haveria sido desviado do Fundo Visanet. Argumenta que embora mencionado suposto desvio de R$ 73.851.356,18, na parte dispositiva não foi fixado qualquer valor, ainda que mínimo, diante da impossibilidade aventada. Nesse sentido, não se pode presumir que seria este o valor correspondente do dano, pois são questões diferentes. Tratando-se do crime de peculato-desvio, delito de mera conduta, aferir a aplicação do valor ou a sua apropriação pelos agentes são circunstâncias prescindíveis para sua configuração. Sendo o caso da reparação do dano gerado é necessário que se examine, como determinado no acórdão, qual foi sua efetiva extensão, especialmente quando isso não foi alcançado pelos efeitos da coisa julgada. Alega que a magistrada de origem incorreu em manifesto equívoco ao atribuir a imutabilidade da coisa julgada ao esposando na fundamentação integrante do acórdão do STF, violando a literalidade do que preceitua o art. 504 do Código de Processo Civil. O recurso não deve ser conhecido. Isso porque, nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, sendo as sentenças recorríveis por apelação, conforme art. 1.009 do CPC. Por força do efeito integrativo, a decisão que julga os embargos de declaração assume a mesma natureza do provimento judicial objeto dos aclaratórios. Ou seja, a decisão ora agravada, que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da sentença de mérito apresenta, igualmente, natureza de sentença, e desafia recurso de apelação, motivo pelo qual não se mostra cabível ou plausível a utilização do presente recurso. Em verdade, verifica-se a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso, porquanto configura erro grosseiro a interposição do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator